Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE RETROATIVIDADE DA LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ao contrário do alegado pela Defesa, a nova legislação somente excluiu o emprego de arma branca como causa de aumento do delito de roubo. 1.1. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo passou a ser punido com maior rigor, uma vez que o §2o-A, introduzido pela Lei no 13.654/2018, estabelece o aumento no patamar de 2/3 da pena, a evidenciar a maior gravidade do crime.

2. No presente caso, não merece prosperar o pleito de aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018, por ser mais rigorosa nesse ponto, sob pena de configurar reforma em prejuízo do réu.

3. Recurso conhecido e não provido.